Tribunal: STF
Processo: RE 80902
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. PROPOSITURA INDEPENDENTE
DA SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA DO AUTOR DO DANO. INICIO DA
PRESCRIÇÃO. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANO
"EX-DELICTO", PROPOSTA DE IMEDIATO E INDEPENDENTEMENTE DA SENTENÇA
CRIMINAL, E NÃO SENDO EXECUÇÃO DESTA, NOS TERMOS DO ART-63 DO CPP,
NÃO SE CONTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA, SENAO DE QUANDO NASCEU A
PRETENSAO AUTONOMA NAQUELA VEICULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS IMPROVIDO.